Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707081-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO GUARA DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por JOANA D’ARC PEREIRA DA SILVA contra decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, no processo no 0701424-22.2023, que acolheu a manifestação do Ministério Público e determinou o arquivamento do inquérito policial. Em sua inicial (Id 56147812), a impetrante insurge-se contra a decisão de arquivamento, afirmando que ela seria teratológica e feriria o seu direito líquido e certo de não ser incriminada e de não sofrer violência psicológica. Alega que Cláudio, advogado, a teria chamado de anciã por diversas vezes, praticando o delito descrito no art. 140, §3o, do Código Penal. Sustenta, em apertada síntese, que Cláudio e a irmã ajuizaram ações contra a impetrante, tendo obtido êxito, inclusive com processos executórios, muito embora entenda que eles tenham praticado crimes e que seu imóvel não deveria ter sido levado à leilão nem sua vaga de garagem ocupada de forma indevida. Salienta que somente não foi despejada, pois um sobrinho seu pagou a suposta dívida para Cláudio e a irmã dele. Destaca que a conduta praticada por Cláudio teria ofendido à sua honra. Defende que a decisão que decidiu pelo arquivamento seria contra a lei. Requer, liminarmente, a concessão da segurança para que Cláudio pare de praticar o crime de discriminação em razão da condição de pessoa idosa, pois não é anciã. No mérito, postula a confirmação da segurança. Preparo realizado (Id 56468466 e 56468472) É o relatório. A decisão ora impugnada pela impetrante, proferida em 26/01/2024, apresenta o seguinte teor (Id 184529413 dos autos de origem): “Trata-se de termo circunstanciado instaurado para apurar o suposto crime de injúria qualificada, supostamente contra J. D.A. P. DA S,. O Ministério Público oficiou pelo arquivamento do feito, por falta de justa causa para o exercício da ação penal, aduzindo ausência de dolo por parte do autor do fato e que ele, como advogado, atuando em causa própria, beneficia-se da imunidade prevista no artigo 142, inciso I, do Código Penal (ID 184289682). DECIDO. O Ministério Público, que tem o atributo do dominus litis, informou que não vislumbra no processo elementos mínimos que viabilizem o ajuizamento da ação penal. Nesse passo, inútil seria o prosseguimento do processo, do ponto de vista da acusação, se não se vislumbra no feito uma causa justa para a propositura da ação. Ante o exposto, acolho a manifestação do Ministério Público e determino o arquivamento do procedimento investigativo, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Não existem bens pendentes de destinação. Dê-se vista ao Ministério Público para que, conforme a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 6298 MC/DF, proceda consoante determinado no artigo 28 do Código de Processo Penal e comunique o arquivamento à vítima, ao investigado e à Autoridade Policial. (...).” Extrai-se dos autos que foi apurado suposto crime de injúria qualificada praticado por Cláudio, advogado, em desfavor da impetrante. Entretanto, concluiu o Ministério Público (Id 184289682 dos autos de origem) que as expressões “anciã” e “idosa” por ele utilizadas em sua petição não indicariam ofensas contra a honra da vítima, mas foram redigidas de maneira respeitosa, sem evidência de que tinha intenção de macular a sua honra. Destacou a Promotoria: “ainda que se cogitasse que as palavras “anciã” e “idosa” apostas na petição estivessem em um contexto ofensivo, Cláudio, atuante como advogado em causa própria, estaria abarcado pela imunidade judiciária, já que eventuais ofensas realizadas por advogados em juízo não constituem crime de injúria quando relacionadas com a função por ele desempenhada.” Insurge-se a impetrante, por meio do presente remédio constitucional, contra a decisão que determinou o arquivamento. Argumenta que “as decisões de arquivamento são contra as leis, inclusive a lei maior, que é a Constituição Federal”. Entretanto, o titular da ação penal pública incondicionada é o Ministério Público, com fulcro no art. 129, I, da Constituição da República. Caso a vítima não concorde com o arquivamento, o art. 28, §1o, do Código de Processo Penal, determina que ela (a vítima) pode submeter à revisão da instância competente do órgão ministerial, que é o que já está sendo feito no caso dos autos originários. Nesse sentido, o despacho de 188097938 (dos autos de origem), bem como a manifestação da Promotoria na petição de Id 188443175 dos autos de origem. Confira-se: “Nada a prover quanto ao requerimento de ID 187710341, uma vez que o presente procedimento foi arquivado, conforme decisão de ID 184529413, não sendo este o procedimento adequado para apresentação de notitia criminis sobre suposta denunciação caluniosa. Dê-se vista ao Ministério Público, conforme requerido, para as providências relativas ao que dispõe o artigo 28, § 1o, do Código de Processo Penal. (...).” “Meritíssimo Juiz, 1. Ciente do despacho de ID 188097938. 2. Informo que o procedimento foi distribuído ao Procurador de Justiça, Dr. ANDRÉ VINÍCIUS ESPÍRITO SANTO DE ALMEIDA, para a revisão da promoção do arquivamento em razão do inconformismo manifestado pela vítima. 3. Requeiro que os autos permaneçam em cartório até a decisão final da Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal do MPDFT ou após o transcorrido de 60 dias sem decisão. (...).” Ademais, é perfeitamente admissível o trancamento de inquérito policial e/ou ação penal quando inexistente justa causa, ou seja, em caso de atipicidade da conduta evidente, extinção da punibilidade ou ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade. Desse modo, não vislumbro, em princípio, qualquer teratologia na decisão que acolheu a manifestação ministerial e determinou o arquivamento do inquérito policial. Na mesma esteira, os seguintes arestos: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DO OFENDIDO DE DESARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade ou teratologia, passível de correção por mandado de segurança, na decisão judicial que concorda com a conclusão do Ministério Público, quanto à ausência de elementos suficientes para o oferecimento da denúncia, e determina o arquivamento de inquérito policial. 2. "Conforme entendimento desta Corte, em se tratando do suposto cometimento de crime cuja ação penal é pública incondicionada, o destinatário das investigações é o Ministério Público, que possui a condição de titular da ação penal, de tal sorte que a vítima não possui o direito líquido e certo de impedir eventual pedido de arquivamento do inquérito ou das peças de informação" (AgRg no RMS n. 69.802/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RMS n. 70.520/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPROVIDO LIMINARMENTE. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PELA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. 1. Os arts. 64, III, e 202, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em mandado de segurança e em recurso em mandado de segurança, a pretensão que se conforma ou contraria a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Então, não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ. 2. "A vítima de crime de ação penal pública incondicionada não tem direito líquido e certo de impedir o arquivamento do inquérito ou peças de informação." (MS n. 21.081/DF, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 17/6/2015, DJe 4/8/2015.) 3. Nos termos da jurisprudência da Corte, "permitir reexame judicial - seja por via recursal ou por ação autônoma de impugnação - quanto ao mérito do pedido de arquivamento do inquérito policial importa em violação, por via transversa, da prerrogativa do Ministério Público que, na condição de titular da ação penal, é quem deve se manifestar acerca da existência ou não de elementos capazes de sustentar a persecução penal" (RMS n. 56.432/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe 22/8/2018). 4. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no RMS n. 69.770/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.) “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HOMOLOGAÇÃO DO REQUERIMENTO MINISTERIAL DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ABUSO, ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PARQUET. TITULAR DO JUS PUNIENDI. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Não cabe mandado de segurança para impugnar decisão judicial que, acolhendo pedido ministerial, determina o arquivamento do inquérito policial. Com efeito, em razão do direito de punir pertencer ao Estado, a Constituição Federal, no inciso I do seu art. 129, conferiu ao Ministério Público a atribuição privativa para propositura da ação penal pública, uma vez aferida a presença de justa causa. II - É firme a jurisprudência deste eg. Superior Tribunal de Justiça ao fixar a inadmissibilidade do manejo do mandado de segurança, ou de seu recurso ordinário, em face de decisão que determina o arquivamento de inquérito policial ou que indefere o desarquivamento, não sendo esta decisão ilegal ou teratológica, tendo em vista a titularidade da ação penal pública pertencer ao d. Ministério Público, o qual é o órgão estatal legitimado a realizar a avaliação sobre a existência ou não de justa causa para propositura da ação penal pública. III - Manifesta a intempestividade dos embargos de declaração, haja vista que, na espécie, tendo sido a decisão embargada publicada em 3/11/2022 (fl. 291), e iniciado o prazo para oposição dos embargos declaratórios em 4/11/2022 e se encerrado em 7/11/2022 (fl. 312), os embargos de declaração foram opostos somente em 08/11/20222 (fl. 293), após o transcurso do prazo de 2 (dois) dias, previsto no art. 619 do CPP. IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg na PET no RMS n. 67.866/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora para que preste as informações. Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR